Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726667-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diga a Agravante se persiste o seu interesse no presente recurso, ante a decisão Id. 135727391. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora